Tribunal: TJMT
Processo: 1013842-52.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013842-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO LUCAS DA SILVA - CPF: 049.600.021-74 (AGRAVANTE), W. A. D. S. - CPF: 077.097.591-73 (AGRAVANTE), MARLENE DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLENE DA SILVA - CPF: 027.938.401-73 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARLENE DA SILVA - CPF: 027.938.401-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVIMENTO Nº
56/2016/CNJ
- RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte
beneficiária da justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão
negativa de testamento em nome do falecido, nos termos dos arts. 1º e 2º do Provimento nº 56 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Leonardo Lucas da Silva
, por si e representando
Wellinton Andrade da Silva
, objetivando reforma da decisão proferida nos autos da ação de arrolamento e partilha dos bens deixados por Marlene da Silva, que determinou a juntada de certidão de inexistência de testamento deixada pela
de cujus
, no prazo de 15 dias.

Para tal desiderato sustentam que a certidão de testamento não consta dentre os documentos exigidos para ação de inventário, eis que não há previsão legal e até mesmo na partilha extrajudicial exige-se tão somente a declaração das partes de que o autor da herança não deixou testamento (art. 21 e 22 da Resolução n. 35/2007/CNJ).

Aduzem que de acordo com o artigo 1º do Provimento n. 56/2016/CNJ, compete ao juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão necessária ao processamento do inventário.

O pedido de liminar foi deferido,
determinando que o juízo de origem providencie a verificação junto ao Registro Central de Testamentos OnLine (RCTO), sem ônus aos agravantes. (Id. 48986543).

Sem contrarrazões.

Informações do Juízo
a quo
no Id. 52820614, dando conta de que para o cumprimento da ordem é imprescindível que a parte autora junte aos autos os dados necessários para a confecção da certidão.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurgem-se os agravantes contra a decisão proferida nos autos da ação de arrolamento e partilha dos bens deixados por Marlene da Silva, que determinou que eles juntassem a certidão de inexistência de testamento deixada pela
de cujus
, no prazo de 15 dias.

O recurso comporta provimento, porquanto sendo os agravantes beneficiários da justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter, assim, a certidão necessária ao processamento do arrolamento de bens.

Com efeito, a justiça gratuita é benesse que garante integral acesso à justiça e aos atos do processo, abrangendo custas ou emolumentos devidos a notários, nos moldes do art. 98, inc. IX do CPC.

Por outro lado, é obrigatória a apresentação de certidão negativa de existência de testamento para processamento de inventário judicial, nos moldes do que dispõe o Conselho Nacional de Justiça no Provimento nº 56, de 14 de julho de 2016, vejamos,
in verbis
:

“Art. 1º Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.

Art. 2º É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, a juntada de certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados.”

Logo, conclui-se que o benefício da gratuidade da justiça deve abranger os emolumentos para obtenção da certidão em questão, a fim de permitir o acesso integral à justiça pela parte hipossuficiente. A propósito, neste sentido este Sodalício já decidiu,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE – EXTENSÃO RESTRITA AOS ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS ESSENCIAIS AO ANDAMENTO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na espécie, a gratuidade só pode ser estendida ao documento a ser emitido pelo cartório extrajudicial, qual seja, a certidão negativa de testamento, em razão da previsão contida no inc. IX do art. 98 do CPC, ser específica quanto aos serviços notariais, de modo que, a parte deverá arcar com as custas das certidões a serem emitidas pelos demais órgãos públicos.” (N.U 1012433- 46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. VERIFICAÇÃO QUE INCUMBE AO JUÍZO.
O Provimento nº 56/2016 do CNJ dispõe acerca da obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais. Está expressamente previsto no art. 1º que os Juízes de Direito, no caso de inventários judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, sendo obrigatória a juntada de certidão a respeito (art. 2º) ? de sorte que não se sustenta a decisão que impõe este ônus à parte inventariante
. Assim, deve ser reformada a decisão. DADO PROVIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - AI: 70083846741 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 14/02/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO - PROVIMENTO Nº 56/16/CNJ - AVISO Nº 9/CGJ/17 - ACESSO PELO MAGISTRADO - PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE - ÓBITO OCORRIDO EM 1994 - ÉPOCA EM QUE O CENSEC NÃO ERA ALIMENTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1-
O provimento nº 56/16 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, e nos termos dos seus artigos 1º e 2º, os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais deverão acessar o RCTO para buscar a existência de testamento público e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, sendo obrigatória a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança
. 2- Em observância a esse provimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou o Aviso nº 9/CGJ/2017, segundo o qual, tendo em vista a obrigatoriedade de acesso ao RCTO pelos Magistrados, este possibilita a solicitação de pesquisas de testamentos, para instruir inventários em que as partes não tenham condições de custeá-las e são beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 3-
Conclui-se que, estando a parte beneficiada pela justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter, assim, a certidão necessária ao processamento do inventário.
4- Contudo, o sistema do CENSEC só começou a ser alimentado no ano 2000, e tendo a morte do de cujus ocorrido em 1994, uma consulta, por qualquer uma das partes, resultará infrutífera, por ausência de dados. 5-Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10702960006501002 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 17/10/2019) (destaquei)

Dessa forma, sendo os agravantes detentores do benefício da justiça gratuita, tem-se que este deve abranger também os emolumentos para obtenção de quaisquer certidões necessárias à elucidação e continuidade regular do processo.

Isso posto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
dou provimento ao recurso
, para o fim de determinar que o juízo de origem providencie a verificação junto ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), sem ônus aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020